Tribunal: STF
Processo: RHC 252104
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Pena do crime impeditivo não resgatada. Pena restritiva de direitos. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Yago Coelho Mercho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 910.013/PR (eventos 62 e 63).



    O Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de indulto em relação ao crimes de tráfico de entorpecentes privilegiado e roubo majorado, em razão da incidência do art. 8º, I, e do art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022, respectivamente (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse, na forma do Decreto nº 11.302/2022. Argumenta a impossibilidade de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena por crime impeditivo praticado em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso de crimes. Alega que a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada nos autos da SL 1.698/RS não possui efeito vinculante. Requer a concessão do indulto (evento 71).



     O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa (evento 97):



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. 



    1. A pendência de execução de pena por delito impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impede sua concessão, independentemente de o crime impeditivo ser conexo com o não impeditivo, sentido em que apontam precedentes desta Suprema Corte. 



    PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 62):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. ÓBICE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO CONCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se pleiteava a concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, para condenação por tráfico de drogas, enquanto ainda pendente o cumprimento de pena por roubo majorado. 



    2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução, entendendo que o indulto não pode ser concedido enquanto houver cumprimento de pena por crime impeditivo, conforme o parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o indulto natalino pode ser concedido para crimes não impeditivos, quando ainda há cumprimento de pena por crime impeditivo, mesmo que as condenações tenham sido apuradas em processos distintos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, é de que o indulto não pode ser concedido enquanto houver cumprimento de pena por crime impeditivo, mesmo que as penas tenham sido unificadas e não resultem de concurso de crimes.



    5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a concessão do indulto quando há pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Recorrente foi condenado à pena de reclusão 01 ano e 08 meses, substituída por restritivas de direitos, referente ao delito previsto no art. 33, §4° da Lei n. 11.343/06, e à pena de reclusão 06 anos e 08 meses, referente ao delito tipificado no art. 157, §2° do CP, totalizando 8 anos e 4 meses de reclusão (evento 5).



    O Juízo da Execução penal, ao apreciar o pedido de indulto, consignou que (evento 5):



    “(...)



    Prevê o art. 5º do Decreto em apreço que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.



    Em seu parágrafo único, traz a norma em caso de concurso de delitos, in verbis:



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Entretanto, em seu art. 11, o Decreto prevê que as penas correspondentes a infrações diversas serão somadas ou unificadas para fins do disposto. Dispõe, em seu parágrafo único:



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º



    Dessa forma, embora as penas devam ser consideradas individualmente, conforme parágrafo único do art. 5º, para a concessão do indulto das penas oriundas dos delitos não impeditivos, deve o condenado cumprir integralmente as penas oriundas dos delitos impeditivos.



    In casu, verifica-se que o sentenciado cumpre pena total de 08 anos e 04 meses, sendo:



    1. autos n° 0025562-55.2017.8.16.0014, o apenado fora condenado a pena de reclusão 01 ano e 08 meses, substituída por restritivas de direitos, referente ao delito previsto no art. 33, §4° da Lei n. 11.343/06.



    Todavia, ressalta-se que o respectivo Decreto não se estende às penas restritivas de liberdade, conforme dispõe o art. 8°, inciso I. Portanto, não cabe indulto.



    2. autos n° 0001303-78.2018.8.16.0137, o apenado fora condenado a pena de reclusão 06 anos e 08 meses, referente ao delito tipificado no art. 157, §2° do CP.



    Dispõe o art. 7º, inciso II, que o Decreto não abrange os delitos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.



    Ante o exposto, visto que o apenado não possui condenação passível da benesse, INDEFIRO o pedido de indulto de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.”



    O Tribunal local, por sua vez, ao negar provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal, assinalou que (evento 4): 



    “Da inaplicabilidade do indulto



    Consoante já explicitado, o recorrente almeja, pela via eleita, lhe seja concedido o indulto com fundamento no Decreto nº 11.302/2022.



    Todavia, razão não lhe assiste.



    Antes de adentrar ao exame da controvérsia propriamente dito, necessário proceder a um esboço do panorama processual da execução penal que originou a presente insurgência.



    O Sr. YAGO, na época da publicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, possuía as seguintes condenações definitivas contra si:



    - artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, com trânsito em julgado no dia 28/02/2020 [autos nº 0001303-78.2018.8.16.0137];



    - artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado em 03/10/2017 [autos nº 0025562-55.2017.8.16.0014];



    (...)



    Com efeito, o artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.



    Da simples leitura do dispositivo denota-se que o indulto não pode ser concedido quando o condenado ainda estiver cumprindo pena por um dos delitos impeditivos previstos no artigo 7º da referida normativa, na hipótese de haver concurso de crimes.



    A expressão “concurso” mencionada pelo citado dispositivo não se restringe aos concursos de crimes previstos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, conhecidos como material, formal e crime continuado. Mais do que isso, abrange a somatória das penas efetuada posteriormente pelo Juízo da Execução em relação a delitos apurados em ações penais distintas, uma vez que o próprio caput do artigo 7º descreve que, para fins de concessão do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas”.



    Logo, para o deferimento da benesse é necessário o resgate integral das penas impostas aos crimes impeditivos, ainda que referentes a processos diferentes.



    (...)



    Portanto, no caso dos autos, apesar de não ter havido a incidência da regra do concurso de crimes em uma mesma ação penal, houve somatória das penas impostas ao delito impeditivo de roubo majorado [autos nº 0001303-78.2018.8.16.0137] e o injusto de narcotráfico em relação ao qual o apenado almeja o indulto [autos nº 0025562-55.2017.8.16.0014] devendo se considerar a execução de forma una para aferição do merecimento da benesse.



    Assim, tendo em vista que o apenado não terminou de cumprir a pena imposta ao delito de roubo majorado [impeditivo], restando ainda cerca de 20% (vinte por cento) da sanção conforme ‘linha do tempo detalhada’, tal circunstancia é óbice ao deferimento do benefício.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à compreensão de que, “no caso dos autos, diante da pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, resta vedada a concessão do indulto, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto, a existência de infração impeditiva, nos termos do art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/22 (crime com violência ou grave ameaça à pessoa) ainda em andamento impede a concessão do benefício, conforme disciplinado no art. 11 do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (Grifo nosso).



    A solução do acórdão impugnado também não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar concedida na SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024, sinalizou que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Colaciono a ementa do referido julgado:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



     (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Nessa linha, colho ainda, precedente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO QUANDO, REALIZADA A UNIFICAÇÃO DE PENAS, REMANESCER O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Indulto natalino. Decreto n. 11.302/2022 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Impossibilidade do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão desse benefício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a “[...] compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 244.764 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RHC 247.568/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2024; RHC 247.025/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14.10.2024; RHC 244.665/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.8.2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.1.2024; RHC 247.210/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.10.2024; RHC 247.017/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.10.2024.



    Outrossim, ainda que superado o referido entendimento, destaco que o Recorrente, em relação ao crime de tráfico de drogas privilegiado (autos nº 0025562-55.2017.8.16.0014), foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Logo, em relação a este crime não impeditivo, igualmente inviável a concessão do indulto, porquanto a Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 8º, incis. I, disciplina que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. Destaco a previsão legal:



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    (...)



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.



    Nesse contexto, o requisito objetivo esbarra em vedação prevista no art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022, porquanto se trata de previsão expressa “o indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às penas restritivas de direitos”. 



    Ademais, é jurisprudência consolidada desta Suprema Corte o entendimento de que os requisitos estabelecidos em Decreto de indulto são de competência privativa do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário invadir tal competência “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício” (HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.5.2015). No mesmo sentido, “não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (RHC 172.200, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.” (AP 863-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019).



    4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 242.930 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024)



    Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente